Tribunal: TJES
Processo: 0006426-55.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006426-55.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a sentença condenatória, não há mais que se falar em inépcia da denúncia, por falta de descrição da conduta efetivamente praticada, ou, ainda, ausência de justa causa para a ação penal.

2. Autoria e materialidade comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, e pela consistente prova oral colhida. As palavras dos policiais são dotadas de fé-pública e presunção de veracidade (ainda que relativa), como qualquer outro ato administrativo.

3. Pena-base já fixada no mínimo legal.

4. Reincidência que impede a forma privilegiada do tráfico (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06) e impõe o regime inicial fechado (artigo 33 do CP).

5. Não se fala em concessão do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e não se alteraram as condições fáticas que justificaram a prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006426-55.2021.8.08.0014

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE GOMES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Gustavo Henrique Gomes da Silva
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que o considerou como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicialmente fechado.

Na origem, narrou o MPES que, em 15/12/2021, por volta das 19 horas, na Rua Monsueto Zucarato, Bairro Bela Vista, em Colatina,
Gustavo trazia consigo 15 pedras de crack que, pelas circunstâncias da apreensão, eram destinadas à comercialização
. De acordo com o
parquet
, logo que avistou os policiais o apelante tentou se esconder atrás de um veículo, dando início a uma perseguição que se findou em um beco sem saída, logo após o recorrente pular o portão de uma residência.

O apelante, em síntese, aponta a
inépcia da denúncia
. Diz, ainda,
não haver provas para a condenação
, requerendo a redução da
pena-base
, o reconhecimento da
forma privilegiada do tráfico de drogas
, a fixação de
regime inicial menos gravoso
e o direito de
recorrer em liberdade.

Sem nenhuma razão o apelante.

Em primeiro lugar, sabe-se que,
com a sentença condenatória, não há mais que se falar em inépcia da denúncia, por falta de descrição da conduta efetivamente praticada, ou, ainda, ausência de justa causa para a ação penal.
Ultrapassado o recebimento da denúncia e prolatada a sentença condenatória, o caso, em tese, mesmo que presente a inépcia ou ausente a justa causa, seria de absolvição
, daí porque o debate deve ficar reservado à procedência, ou não, da pretensão punitiva estatal.

Como bem apontado pela
douta PGJ,
"a nulidade em comento fora apontada apenas após prolatada a sentença condenatória, não tendo sido levantada preteritamente, notadamente nas alegações finais, panorama que define restar operada a preclusão no tocante a matéria, 'vez que a decisão condenatória impede a alegação posterior do vício, conforme posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória
.' (STJ, RESP 1347610/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., dJe 9/4/2018)"

Quanto à dita ausência de provas, ao contrário do que se diz,
autoria
e
materialidade
estão comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, e pela
consistente prova oral colhida.

No inquérito, policiais militares Anderson da Silva e Wermesson Bruno Pinto, ambos participantes da diligência que culminou com a prisão em flagrante, disseram que, em patrulhamento tático,
observaram o momento em que o apelante se escondeu atrás de um veículo, momento em que se iniciou a perseguição
. Segundo as testemunhas, o réu foi alcançado já no início de outro bairro, tentando fugir por uma residência que invadiu, oportunidade em que,
recolhendo o material por ele dispensando durante a fuga, encontraram as 15 pedras de crack.

Em juízo, como consta da sentença, o
primeiro policial
contou que no dia dos fatos, havia duas viaturas patrulhando o bairro quando, em um dado momento, a outra viatura pediu apoio, pois visualizou um indivíduo que saiu correndo, descendo a rua. A testemunha informou que desembarcou da viatura, como seu parceiro Wermesson, ambos entraram em um beco e viram o indivíduo descer correndo. Continuou contando que ao ver a guarnição, o acusado retornou e desceu pelas escadas, onde caiu duas vezes. Falou que o denunciado passou pelo bairro Operário, por metade da rua principal, entre os bairros Operário e Perpétuo Socorro, e entrou em um beco sem saída. Disse que perseguiu o acusado o tempo todo, com seu parceiro Wermesson, sem o perder de vista. Narrou que ao entrar no beco, o acusado pulou o portão e arremessou os entorpecentes que estava trazendo nas mãos.

Por sua vez, o
segundo policial
informou que trabalham com duas viaturas e a outra viatura, que estava em um ponto do bairro, visualizou o acusado correndo, ao ver que seria abordado pela guarnição. Contou que estava mais abaixo da rua, quando recebeu a informação da fuga do acusado pela primeira equipe. Disse que desembarcou da viatura, com seu parceiro, entrou em um beco e viu o acusado vir correndo em sua direção. Informou que, ao ver a guarnição, o acusado retornou pelo beco e desceu uma escadaria. Continuou contando que seguiu o acusado, sem o perder de vista, até que este entrou em um beco, dispensou uma sacola pequena e pulou no quintal de uma residência. Afirmou que viu o acusado dispensando a sacola. Falou que ao pular o muro da residência, o acusado caiu em cima de um tanque, momento que a testemunha conseguiu abordá-lo.

Em juízo, portanto, os policiais confirmaram as suas palavras, dotadas de fé-pública e presunção de veracidade, como qualquer outro ato administrativo
. Ainda que a presunção seja relativa, admitindo prova em contrário,
a defesa não logrou êxito em desconstituir a versão acusatória.

Impossível, portanto, acolher o pleito absolutório.

Quanto à pena-base,
não há sequer interesse
, já que fixada no mínimo legal.

No que concerne à
forma privilegiada do tráfico
(artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06) e o
regime inicial
, há questão objetiva que impede a pretensão:
o réu é reincidente
(sobre o que não há divergência), o que impede a incidência da causa especial de diminuição de pena e exige a fixação do regime inicial fechado (artigo 33 do CP).

Por fim,
não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e não se alteraram as condições fáticas que justificaram a prisão preventiva.
O réu é
reincidente
e foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão em
regime inicialmente fechado
, daí porque a manutenção da segregação cautelar se impõe.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.